Tribunal: TJMT
Processo: 0001093-05.2017.8.11.0039
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-11-24
Data de publicação: 2020-11-25

Ementa:
EMENTA
RECURSO CÍVEL. FAZENDA PÚBLICA. FEITO ORIUNDO DE COMPETÊNCIA DECLINADA. TESE FIXADA EM SEDE DE IRDR. AÇÃO DE COBRANÇA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE (20%). CARGO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS INTERNOS. LAUDO TÉCNICO - LTCAT. COMPROVAÇÃO DO GRAU MÉDIO DE INSALUBRIDADE (20%). PREVISÃO EM LEI MUNICIPAL. TERMO INICIAL DO PAGAMENTO A PARTIR DA DATA DO LAUDO PERICIAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
Feito decorrente de competência declinada pelo e. Tribunal de Justiça de Mato Grosso, em razão da tese fixada em sede do IRDR n. 85560/2016, cujo teor estabelece a tramitação pelo microssistema dos Juizados Especiais da Fazenda Pública para as causas de até 60 (sessenta) salários mínimos, independentemente da complexidade da matéria e da necessidade da produção da prova pericial.
Recurso Inominado. Sentença de improcedência.
Pretensão recursal é o julgamento de procedência para condenar o recorrido ao pagamento do adicional de insalubridade em seu grau médio (20%), conforme Laudo Técnico das Condições Ambientais do Trabalho – LTCAT anexo nos autos, retroativos aos últimos 05 (cinco) anos.
Ação nominada “cobrança de adicional de insalubridade” no bojo do qual a parte aduz que é servidora pública municipal nomeada para o cargo de Auxiliar de Serviços Internos, desde 09.04.2012.
LTCAT anexo nos autos (id. 20038465) conclusão de que: “As atividades do presente Posto de Trabalho caracterizam-se como insalubres em grau médio pelo(s) agente(s) acima citado(s)”.
Lei Municipal n. que prevê no 5/2003 que dispõe sobre Alteração do Estatuto dos Servidores Públicos do Município e dá Outras Providências, disciplina o pagamento do adicional de insalubridade, especificamente em seu artigo 94.
Existindo o laudo pericial nos autos a lastrear as regras imposta pela legislação de regência, devido o adicional de insalubridade, no percentual especificado.
Pagamento retroativo à data de conclusão do laudo pericial, observada a prescrição quinquenal.
Recurso conhecido e provido para condenar a recorrida ao pagamento do adicional de insalubridade no percentual de 20%, conforme constatado no LTCAT anexo nos autos, sendo o momento inicial do pagamento a partir da confecção do laudo 07.07.2010, observada a prescrição quinquenal. (Id. 20038463, 20038464 e 20038465).

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TURMA RECURSAL ÚNICA
Erro de intepretação na linha: '
Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}
': java.lang.NullPointerException
Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO]
Parte(s):

[ROSELAINE MASTELARI - CPF: 012.485.271-86 (REPRESENTANTE), MARCOS ANTONIO SILVA DE LIMA - CPF: 650.978.151-49 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS - CNPJ: 15.024.029/0001-80 (EMBARGADO), MUNICIPIO DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS - CNPJ: 15.024.029/0001-80 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), PAULO HENRIQUE PIVOTTI JUNQUEIRA - CPF: 989.795.821-53 (ADVOGADO), PAULO HENRIQUE PIVOTTI JUNQUEIRA - CPF: 989.795.821-53 (ADVOGADO), ROSELAINE MASTELARI - CPF: 012.485.271-86 (EMBARGANTE)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.O representante do Ministério Público Dr. Theodosio Ferreira de Freitas: Manifestou-se oralmente pela não intervenção ministerial em face da falta de interesse primário.

E M E N T A
R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/11/2020